Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007211-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALDIR CEZARIO DA SILVA - CPF: 593.532.011-87 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007211-91.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDIR CEZARIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRAVAME INJUSTIFICADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – PEDIDO INFUNDADO – ARBITRAMENTO COM OBSERVÂNCIA AO §2o DO ART. 85 DO CPC – MAJORAÇÃO NESTA VIA – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O registro indevido de gravame em veículo gera evidente dano moral, e o valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
" (Súmula 54 do STJ).

A importância fixada na origem para a verba honorária deve ser mantida na primeira instância quando cumpre os requisitos do §2o do art. 85 do CPC, e comporta majoração pelo Tribunal em caso de não provimento do Recurso (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007211-91.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDIR CEZARIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar ao réu o pagamento de R$ 10.000,00 pelo abalo emocional suportado, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, a baixa do gravame, bem como que arque com as respectivas taxas no Detran/MT, as despesas processuais e os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que não agiu de má-fé e não cometeu ato ilícito, uma vez que, assim que foi procurado pelo apelado, tentou resolver a questão administrativamente.

Diz não estar comprovado que a situação extrapolou o mero aborrecimento; de forma alternativa, pede a redução da quantia indenizatória fixada e a incidência dos juros de mora a partir da sentença.

Pugna também pela minoração da verba honorária.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID 90943469.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007211-91.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDIR CEZARIO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que em fevereiro de 2014 simulou um empréstimo no Banco apelante e naquela ocasião apresentou o documento do seu veículo para eventual garantia, no entanto teria desistido da contratação.

Aduz que em março de 2017, “
ao procurar CIRETRAN/MT para efetuar o pagamento de IPVA/Licenciamento do referido veículo Wolksvagem, Modelo Polo Sedan 1.6 Confort, Cor Prata Ano 2010/2010, Placas NJT 1704, teve a grande surpresa ao descobrir que seu carro estava alienado(com gravame em seu documento) em favor do Banco Requerido por ocasião de um suposto crédito concedido, contrato e capital de giro n.o 007.772.946, vendo que até a propriedade de seu veículo tinha sido transferida para a sua empresa individual. Isto tudo somente com uma cópia do documento que fora entregue no momento da simulação de crédito
”. (ID 90939510, pág. 3).

Como ressaltado na sentença, é fato incontroverso nos autos que a avença não foi concretizada, por isso a restrição é indevida.

O art. 373 do CPC estabelece que “
o ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

E o art. 14 do CDC determina que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste feito, a irregularidade praticada perdurou por mais de 3 anos e o apelante não conseguiu solucionar a questão administrativamente. Assim, é evidente o dano moral suportado pelo autor, que, por conseguinte, faz jus à
indenização.

Quanto ao valor, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os R$ 10.000,00 arbitrados na primeira instância cumprem esses critérios e estão em conformidade com o que tem aplicado este Tribunal em demandas análogas. Posto isso, devem ser mantidos.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Para ilustrar:

“
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO FINANCIADO DE FORMA FRAUDULENTA A TERCEIRO - GRAVAME INDEVIDO SOBRE O BEM - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SUMULA 7/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDIMENSIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 1.- Quanto a ocorrência de dano moral, ultrapassar os fundamentos do Acórdão e acolher a tese sustentada pelo Agravante demandaria inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte.

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.

3.- Não é o caso dos autos, em que houve a fixação em 28.11.2012, pelo Tribunal de origem, do valor da indenização por dano moral, em R$ 8.000(oito mil reais), consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, registrando-se que o autor/recorrido teve seu veículo financiado de forma fraudulenta a terceiro pelo banco réu/recorrente.

4.- A pretensão de redimensionamento da condenação em honorários esbarra na Súmula 7/STJ, porque envolve, necessariamente, considerações sobre a complexidade da demanda, o grau de esmero do profissional, as dificuldades enfrentadas para o bom acompanhamento da causa etc.

5.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 455.508/SP, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/03/2014, DJe de 29/04/2014).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da alegação de inexistência da relação jurídica pelo autor, cabe ao réu comprovar a legalidade do gravame registrado no veículo (art. 373, II, do CPC), sob pena de ser responsabilizado pelos danos morais daí decorrentes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC)
”.

(AP 1010099-93.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/09/2020).

E ainda: AP 134282/2016.

Quanto aos honorários advocatícios, para defini-los deve-se atentar para os parâmetros elencados no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais. Assim, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021